Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-05.2014.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002159-05.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), LIAMARA CASSIANI DE MELLO GHELARDI - CPF: 028.988.049-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO, VIA IMPRENSA OFICIAL, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – ABANDONO VERIFICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ITAÚ UNIBANCO S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Cobrança nº 2159-05.2014.811.0078 - Cód. 78407, intentada em face de LIAMARA CASSIANI DE MELLO GHELARDI, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. (Id. 31333993).

Em suas razões, de Id. 31333997, a apelante aduz, em suma, que embora tenha se manifestado de forma extemporânea, não houve o abandono da causa de sua parte.

Ressalta que antes da sentença, manifestou nos autos informando sobre a cessão de crédito e, sem que houvesse apreciação do pedido, sobreveio a decisão extintiva dos feito, nos termos do artigo 487, III do CPC.

Afirma que não foi observado pelo Magistrado de origem o princípio da economia processual.

Ao final, prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

As contrarrazões não foram ofertadas, tendo em vista a ausência da triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível em ação de cobrança, extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, devido ao abandono da causa pela parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Adianto que irresignação não prospera.

Na forma como conduzido o processo, a solução não pode ser diversa daquela adotada pelo MM. Juiz
a quo
.

O Código de Processo Civil no inciso III do artigo 485, estabelece o prazo de trinta dias para promoção dos atos e diligências que competem à parte e, de acordo com disposto no §1º, em tal hipótese, ela deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias..

No caso, há demonstração nos autos que o patrono da autora foi intimado via imprensa oficial para impulsionar o feito e, decorrido o prazo sem manifestação (Id. Id.31333974/31333975), a requerente, ora apelante, foi intimada pessoalmente pelo correio no dia 30/04/2018, para as providências cabíveis no prazo de 05 dias, entretanto, deixou transcorrer o prazo, vindo a se manifestar apenas em 04/07/2018, ou seja, de forma intempestiva.

Nessa conformidade, ficou claro o desinteresse da autora, ora apelante, no feito e evidente o abandono da causa, razão pela qual a extinção da ação é medida de rigor.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO COM BASE NO ART. 267, INCISO III, DO CPC/1973, POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As execuções fiscais são regidas pela Lei n. 6.830/80 e, subsidiariamente, pelas normas do Código de Processo Civil, de modo que a parte inerte deve suportar as consequências jurídicas decorrentes de sua inatividade. 2. No caso dos autos, foi determinada a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Todavia, a Municipalidade, sem nenhuma justificativa plausível para demora, protocolou petição depois de decorridos mais de 3 (três) meses do prazo estabelecido. 3. Desse modo, a manifestação do exequente é intempestiva, porquanto desrespeitado prazo processual peremptório, o que configura abandono de causa e autoriza a extinção do processo de ofício, sem julgamento de mérito. 4. Precedentes do STJ (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Diante de manifestação intempestiva do demandante, aliada à ausência de cumprimento do teor da determinação judicial, configura-se o abandono da causa por mais de trinta dias. Inexistente justificativa idônea de fato ou de direito, não há como obstar a extinção do feito. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70019654581, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 28-06-2007).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – ARQUIVAMENTO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – DUPLA INTIMAÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/15, quando a parte, apesar de devidamente intimada nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

No caso, não há que se falar em nulidade do ato por ausência de intimação pessoal dos demais herdeiros, uma vez que a inventariante, a qual representa legalmente o espólio e que também é autora da ação, foi intimada pessoalmente nos termos da lei processual civil para dar impulso aos autos, porém, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, o que legitima a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.” (TJMT. RAC 0027957-50.2012.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018).

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020